Tribunal: TJES
Processo: 5004462-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-04-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004462-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004462-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 13415241 (da ação de origem), que deferiu a tutela antecipada requerida por DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes do id 2648938, o Agravante pugna seja reformada a decisão hostilizada ao fundamento de que “o Fisco Estadual atuou dentro dos limites do princípio da legalidade”.

Aduz o Agravante, nesse sentido, que “o contribuinte desejava ‘alterar’ os códigos dos DUAs efetivamente recolhidos (111-2) para 137-6 (ICMS-ST), situação que é vedada pelo Decreto n°. 1.969-R/2007, cujo artigo 10 prescreve as hipóteses de inadmissão do requerimento de alteração do Requerimento de Retificação de DUA REDUA”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1685695.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Agravada no id 3031146, em que pugna, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

O SR.ADVOGADO JÚLIO CESAR SAPIENZA FILHO:-

Primeiramente, boa tarde, Excelências, nobres serventuários.

Serei breve na minha sustentação.

Inicialmente, cabe relatar que o presente agravo de instrumento, ele tem origem em uma ação anulatória de débito fiscal proposta pela agravada para anular os avisos de cobrança 6627386-7 e 6627384-5
,
com consequente cancelamento dos respectivos créditos tributários e que por sua vez já se encontram distintos em função de pagamento.

O objeto da presente contenda envolve em torno da exigência de valores a título de ICMS e substituição tributária, cujos os pagamentos foram efetuados e declarados nas vias nacionais de informações e apuração do ICMST.

Ocorre que na efetuação do pagamento dos valores devidos, a agravada incorreu em um pequeno erro formal, indicando nos documentos únicos de arrecadação o Código 111-2, referente ao ITCMD, quando na verdade deveria ter indicado o Código 137-6, referente ao ICMST.

Apesar da correta declaração nas guias nacionais de informações de apuração do ICMST, o erro cometido nas duas, nos documentos únicos de arrecadação, não permitiu a identificação, pagamento integral dos valores em questão.

É compreendendo todas essa situação, o Juízo a quo decidiu pela concessão da tutela provisória de evidência, haja vista a comprovação da evidência do direito pelos documentos anexados à inicial que demonstraram os valores pagos sobre o código de TCMD correspondem exatamente aos valores exigidos nos avisos de cobrança.

Referida decisão levou em conta que o montante, efetivamente pago pela agravada e que o ocorrido se tratava de erro formal escusável, sendo perfeitamente plausível à luz da jurisprudência, a concessão da tutela na modalidade de evidência.

Discordando a decisão, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando em síntese que a evidência do direito não restou configurada e que os avisos de cobrança foram pautados na estreita legalidade, motivos pelos quais requereu a reforma da decisão com a reversão da tutela.

A agravada por sua vez, apresentou as suas contras razões nas quais se destacam os seguintes pontos: o pagamento dos valores exigidos pelos avisos de cobrança, anteriormente mencionados já foram efetuados, ainda que sobre o código errado.

Em outras palavras, o montante referente ao ICMST devido, já se encontra nos corpos públicos, o que por sua vez resulta na extinção do crédito tributário em função do pagamento.

Conforme dispõem o inciso I, do artigo 156 CTN.

E aí que se faz evidente o direito da agravada, principalmente pelo fato de que os valores pagos sobre o código errado, corresponde exatamente aos valores exigidos nos avisos de cobrança.

Assim, a prova documental acostada nos autos foi suficientemente robusta para demonstrar os fatos constitutivos do direito da agravada, ao passo que agravante não foi capaz de gerar dúvida razoável acerca da evidência do direito.

Nesse sentido, salienta-se que conforme relatado e demonstrado, documentalmente em sede de anulatória, a agravada entrou em contato com o físico demonstrando que a respeito do equívoco cometido, os débitos foram quitados.

No entanto a agravante não autorizou a retificação dos DUAs sobre o argumento esse tipo de procedimento estaria vedável.

No mais, cumpre ressaltar que agravada na concepção das suas atividades, precisa manter permanentemente a sua regularidade fiscal, sob a pena de sofrer consequências que vão desde a vedação, incentivos fiscais, regimes especiais destruídos por diversos entes da Federação até impossibilidade de obter financiamento e linhas de créditos especiais.

A agravada também não pode aguardar que a agravante ultime as providências estendente ao ajuizamento de execução fiscal, principalmente por se tratar de crédito efetivamente pago.

No mesmo sentido, não há como conceber o argumento de que haveria receio de dano irreparável ou difícil reparação a pretensão da agravante. Visto que o montante correspondente ao crédito exigido, já se encontram nos cofres públicos, não havendo nem sequer a possibilidade de dano ao horário.

Por fim, ante a prova inequívoca a cerca da quitação dos débitos e reforçada pela necessidade de manutenção da regularidade fiscal, a agravada pugna para que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, com a consequente manutenção da tutela de evidência.

É isso, Excelência.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em função da sustentação oral levada a efeito, respeitosamente peço o retorno dos autos para reexaminar a matéria.

*

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela nos autos da demanda de origem teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos em inspeção.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA com pedido de tutela de evidência, ajuizada por DART DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A Requerente alega, em resumo, que: a) é sociedade integrante do grupo multinacional conhecido como Grupo Tupperware, que se dedica precipuamente à fabricação e à comercialização de produtos plásticos de uso doméstico; b) não obstante o seu irretocável comportamento no que toca ao recolhimentos dos seus tributos, na ocasião do pagamento dos valores devidos, ao Réu, a título de ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST), acabou incorrendo em pequeno erro formal, pois indicou, nos DUAs (Documento Único de Arrecadação), o Código de Receita 111-2 (ITCMD), quando deveria ter informado o Código 137-6 (ICMS-ST); c) Acontece que os valores foram corretamente declarados, pela Autora, nas Guias Nacional de Informação e Apuração do ICMS do ICMS Substituição Tributária (GIAs – Doc. 02), de sorte que, em razão do erro cometido nos DUAs, o Fisco não identificou que os valores declarados tinham sido integralmente quitados; d) por conseguinte, o Réu emitiu os Avisos de Cobrança (ACs) nºs 6.627.386-7 e 6.627.384-5, para exigir o pagamento dos valores em questão; e) entrou em contato com o Fisco, demonstrando que, a despeito do equívoco cometido, os débitos foram quitados; f) no entanto, o Réu não autorizou a retificação dos DUAs, sob o argumento de que esse tipo procedimento estaria vedado, já que o Código de Receita indicado nas guias se referia a imposto diverso daquele efetivamente recolhido (ITCMD), consoante do artigo 10, §8º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1969-R/2007; g) sendo assim, foi sugerido à Autora que efetuasse novamente o pagamento dos valores, com acréscimos moratórios, para, somente após, requerer a sua devolução; h) como a solução sugerida pelo Fisco, além de bastante onerosa, não possuía qualquer razoabilidade, só coube, à Autora, ajuizar a presente demanda.

Assim, veio a juízo pedir a concessão de tutela provisória, baseada em evidência, para determinar ao Requerido que: (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Acs 6.627.386-7 e 6.627.384-5; (ii) A expedição de ofícios à SEFAZ/ES e à PGE/ES, ordenando que façam constar de seus cadastros/sistemas, no prazo de 24h, o dever de não recusar a emissão de certidões positivas com efeitos de negativa, com relação aos créditos tributários consubstanciados nos ACs 6.627.386-7 e 6.627.384-5, até o deslinde final da controvérsia; (iii) os créditos tributários não sejam incluídos nos órgãos de restrição e proteção ao crédito, bem como não sejam levadas a protesto certidões de dívida ativa oriundas dos créditos tributários consubstanciados nos ACs supracitados.

A inicial veio acompanhada de documentos probatórios.

Custas prévias pagas.

É o relatório. Decido.

A tutela provisória é disciplinada pelo CPC/2015 a partir do seu art. 294, podendo se embasar em urgência ou evidência, tomar a forma antecipada ou cautelar, ter caráter antecedente ou incidental.

In casu, verifica-se que o pleito antecipatório se fundamenta na evidência do direito alegado, exigindo-se da parte interessada, portanto, a demonstração
prima facie
do requisito da probabilidade do direito, nos moldes do art. 311 do CPC/15.

Assim, devo analisar o preenchimento desse requisito.

A empresa narra que, na ocasião do recolhimento dos tributos devidos ao Requerido, Estado do Espírito Santo, a título de ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST), acabou incorrendo em pequeno erro formal, pois indicou, nos DUAs (Documento Único de Arrecadação), o código de receita 111-2 (ITCMD), quando deveria ter informado o código 137-6 (ICMS-ST).

Ao entrar em contato com o Fisco para esclarecer o equívoco na indicação do Código de Receita, foi informada de que não seria possível proceder com a retificação dos DUAs, sob o argumento de que, consoante disposição do artigo 10, § 8º, inciso II do Decreto Estadual nº 1969-R/2007, esse tipo de procedimento estaria vedado, já que o código de receita indicado nas guias se referia a imposto diverso (ITCMD) daquele efetivamente recolhido (ICMS), conforme se observa do e-mail encaminhado pelo setor de ‘Supervisão de Cobrança Administrativa’ da SEFAZ, anexado ao Doc. 04 da exordial. Dessa forma, foi sugerido à Autora que efetuasse novamente o pagamento dos valores, com acrescimos moratórios, para, posteriormente, requerer sua devolução.

Sustenta, portanto, que os valores exigidos por meio dos Avisos de Cobrança nºs 6.627.386-7 e 6.627.384-5, emitidos pela SEFAZ em desfavor da empresa Autora, não seriam devidos, tendo em vista já se encontrarem integralmente quitados.

Pois bem.

Cabe registrar, de início, que não se desconhece a disposição normativa contida no art. 10, § 8º, inciso II do Decreto Estadual nº 1969-R/2007, a qual estabelece vedação à análise de requerimentos que versarem sobre
recolhimento de tributo diverso do ICMS
, somente se admitindo o processamento de pedidos de retificação, por meio do ‘Requerimento de Retificação do DUA’ (ReDUA), quando se tratar de indicação erronea de códigos também do ICMS.

Em que pese isto, consta dos documentos que o pagamento do tributo foi efetuado dentro do prazo legal, sendo válido destacar que os valores recolhidos, a título de ICMS-Substituição Tributária – com o código de receita equivocado – equivaliam à monta de
R$ 511.184,87 (quinhentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
e de
R$ 465.758,54 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
, de modo que tal circunstância revela os consideráveis prejuízos que serão surportados pela empresa Autora caso seja exigido novo recolhimento, já que, por lógica, incidirão os encargos legais devidos nas situações em que determinado pagamento se dá em atraso.

A corroborar, é possível verificar, nos Avisos de Cobranças nºs 6.627.386-7 e 6.627.384-5, anexados ao ID nº 13088486, que a soma dos valores referentes ao débito de ICMS-Substituição Tributário, que está sendo cobrado em face da empresa Autora, com o acréscimo de multa e juros moratórios, corresponde, atualmente, ao montante de mais de R$ 3.000.000,00.

Assim sendo, é de se reconhecer tratar-se de erro escusável, não sendo razoável que o referido equívoco na indicação do código de receita gere gravame de tamanha monta ao contribuinte.

Ademais, o fato é que os valores quitados pela empresa Autora ingressaram aos cofres públicos, não sendo, portanto, plausível a recusa do Fisco Estadual em considerar o efetivo pagamento pela contribuinte, por um erro formal de preenchimento de código, e a consequente cobrança de um débito (já quitado), sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público, sobretudo levando em conta o montante recolhido.

Oportuno registrar, ainda, que, em análise a casos similares ao tratado nestes autos, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de reconhecer a validade do pagamento efetuado pelo contribuinte, em que pese a equivocada indicação do código na guia respectiva. Colaciona-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PAGAMENTO COM CÓDIGO ERRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O pagamento da dívida anterior ao ajuizamento da execução fiscal impõe a extinção da ação quanto a tais débitos, com a condenação da União aos honorários advocatícios. 2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da eficiência, bem como a boa-fé do contribuinte e a ausência de lesão ao erário, deve ser reconhecido o pagamento, apesar da indicação equivocada do código na guia de pagamento. (TRF-4 - AG: 50512438420164040000 5051243-84.2016.4.04.0000, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 01/02/2017, PRIMEIRA TURMA)

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOFISCAL ICMS Autora que ao realizar o pagamentoreferente ao ICMS efetuou preenchimento incorreto do código na guia GARE, o que ensejou sua inscrição emdívida ativa Pretensão formulada no sentido de que se determine a nulidade da CDA e cancelamento do protestoSentença de procedência pronunciada em Primeiro GrauDecisório que merece subsistir Tributo recolhido no valor e tempo corretos Cobrança de débito já pago que resultaria em enriquecimento sem causa pela Fazenda do Estado - Sentença ratificada nos termos do art. 252 do RegimentoInterno desta Egrégia Corte de Justiça Precedentes desteE. TJSP Recurso desprovido. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1040828-71.2014.8.08.0053; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 7ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 17/12/2015).

Feitas tais considerações, entendo,
ao menos nesta análise preambular dos autos
, que se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada,
sobretudo a evidência do direito alegado
, tendo restado demonstrado que os débitos de ICMS-Substituição Tributária (data referência 03/2021 e 04/2021), objeto de cobrança pelo Fisco, já se encontram quitados pela contribuinte, não sendo crível que o formalismo, no âmbito administrativo, se dê de forma exarcebada a ponto de levar o devedor ao pagamento em duplicidade de uma dívida, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, constatada, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais autorizadores,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela
para determinar
(i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos ACs 6.627.386-7 e 6.627.384-5; (ii) a expedição de ofícios à SEFAZ/ES e à PGE/ES, a fim de que façam constar de seus cadastros/sistemas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o dever de não recusar a emissão de certidões positivas com efeitos de negativa, com relação aos créditos tributários consubstanciados nos ACs 6.627.386-7 e 6.627.384-5, até o deslinde final da controvérsia; (iii) determinar que os créditos tributários em discussão não sejam incluídos nos órgãos de restrição e proteção ao crédito, bem como não sejam levadas a protesto certidões de dívida ativa oriundas dos créditos tributários consubstanciados nos ACs supracitados.”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

In casu
, não vislumbro
error in judicando
manifesto na decisão vergastada, notadamente por restar consignado pelo Juízo
a quo
que

os débitos de ICMS-Substituição Tributária (data referência 03/2021 e 04/2021), objeto de cobrança pelo Agravante, já se encontram quitados pela Agravada.

Nesse contexto, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, não se afigura “crível que o formalismo, no âmbito administrativo, se dê de forma exarcebada a ponto de levar o devedor ao pagamento em duplicidade de uma dívida, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.